Tribunal: CARF
Processo: 10280.722214/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722214/2010-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.837 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTRELA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão
de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento
de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722214/2010-75
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
1301-001.316, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2006, 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DOS
ATOS
PRATICADOS
PELOS
AGENTES FISCAIS. VÍCIOS RELACIONADOS À NOTIFICAÇÃO OU
PRORROGAÇÃO. QUESTÕES QUE NÃO CAUSAM NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, é instrumento de controle criado
pela Administração com o objetivo de assegurar ao sujeito passivo que o fiscal
identificado está autorizado a fiscalizá-lo.
Se ocorrerem problemas com a emissão, ciência ou prorrogação do MPF, não
são invalidados os trabalhos de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato
de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar
de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com a discussão acerca da caracterização do Mandado de Procedimento Fiscal
válido como requisito indispensável à validade do lançamento. Traz, entre outros, que o
Mandado de Procedimento é uma formalidade indispensável para o início, o desenvolvimento e
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

o encerramento da fiscalização, razão pela qual qualquer vício constante no documento em
questão está apto a implicar na nulidade do mesmo, bem como dos atos dele decorrentes.

Em despacho às fls. 484 a 487, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo que, data
máxima vênia, ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente, o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) fazia-se inteiramente dispensável no presente caso, não se podendo falar em
qualquer nulidade fundada na sua expiração ou ausência de sua ciência pelo sujeito passivo.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do RICARF/2015 –
Portaria MF 343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho.

Ora, a conclusão dos acórdãos paradigmas é a de que o MPF se constitui em
formalidade essencial para a instauração, realização e conclusão dos procedimentos fiscais, de sorte
que quaisquer irregularidades na sua emissão, alteração ou prorrogação enseja a nulidade formal do
lançamento. Enquanto, o aresto recorrido traz o entendimento de que o Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF é apenas um instrumento de controle interno da administração tributária, de sorte que
eventuais problemas na sua emissão, ciência ou prorrogação não acarreta a nulidade do lançamento.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

Quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao sujeito passivo, o que aproveito
para transcrever o irretocável voto da ilustre conselheira Vanessa Marini Cecconello constante do
acórdão 9303-008.567:

“[...]
Demanda semelhante foi julgada por esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que resultou no acórdão n.o 9303004.365, de 08/11/2016,
sob o viés da espontaneidade da declaração dos tributos após o início da
fiscalização, mas cuja análise do MPF é cabível aqui para elucidar o
posicionamento desta Relatora (vencida na ocasião do outro julgamento) pela
restrição do âmbito de atuação do Fiscal pelo que consta no MPF, in verbis:
[...]
Colhe-se dos autos que a Recorrente recebeu termo de início de
fiscalização, que lhe dera ciência da existência de um MPF relativo à IRPJ de
1998 e 1999, em 04.11.2003. Neste documento restou ainda consignado que
além do IRPJ, seriam também procedidas às Verificações Obrigatórias
relativas aos 05 anos anteriores à sua emissão e também daquelas ao longo de
sua execução.
Resta posicionar-se, portanto, sobre a aptidão que referido documento
possui para dar poderes para fiscalizar a Cofins do período autuado, ou se
mesmo não se manifestando especificamente sobre esse referido tributo, é
suficiente para excluir a espontaneidade de todos os tributos federais, ainda
que não expressamente arrolados no MPF.
Para poder chegar a conclusão que a matéria a debate exige, entendo
que fazse necessária uma análise sobre a posição que o Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF ocupa no Sistema Tributário Brasileiro.
Através da Portaria no 1.265, de 22 de novembro de 1999, a
Administração Tributária estabeleceu que os procedimentos fiscais, relativos
aos tributos e contribuições administrados pela então Secretaria da Receita
Federal, deveriam obedecer e somente seriam instaurados mediante ordem
específica denominada de Mandado de Procedimento Fiscal MPF.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

Essa Portaria foi revogada, havendo, sucessivamente, a Portaria no
3.007/01, a Portaria no 4.328/05, a Portaria no 6.087/05, estas com base no
Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
Atualmente encontra-se em vigor a Portaria RFB no 11.371, de 12 de
dezembro de 2007 (que possui redação essencialmente idêntica as anteriores,
nos pontos aqui abordados), que tomo aqui como ato normativo complementar
da “legislação tributária”, expedido pela autoridade administrativa, nos
termos e para os efeitos dos arts. 96 e 100, do CTN, cujos artigos que reputo
relevantes ao que interessa para o caso em análise, transcrevo:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela
RFB serão executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido
Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização (MPFF), e no caso de
diligência, Mandado de Procedimento Fiscal Diligência (MPFD). ...
Art. 7o O MPFF, o MPFD e o MPFE conterão:
I a numeração de identificação e controle;
II os dados identificadores do sujeito passivo;
III a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou
diligência);
IV o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V o nome e a matrícula do AFRFB responsável pela execução do
mandado;
VI o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do
AFRFB a que se refere o inciso V; e
VII o nome, a matrícula e o registro de assinatura eletrônica da
autoridade outorgante e, na hipótese de delegação de competência, a
indicação do respectivo ato.
§ 1o O MPFF e o MPFE indicarão, ainda, o tributo ou contribuição
objeto do procedimento fiscal a ser executado, podendo ser fixado o respectivo
período de apuração, bem como as verificações relativas à correspondência
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

entre os valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do
sujeito passivo, em relação aos tributos administrados pela RFB, cujos fatos
geradores tenham ocorrido nos cinco anos que antecedem a emissão do MPF e
no período de execução do procedimento fiscal, observado o modelo aprovado
por esta Portaria.
§ 2o No caso de auditoria em matéria previdenciária, o prazo a que se
refere o § 1o será de dez anos.
§ 3o Na hipótese de se fixar o período de apuração correspondente, o
MPFF alcançará o exame dos livros e documentos, referentes a outros
períodos, com vista a verificar os fatos que deram origem a valor computado
na escrituração contábil e fiscal do período fixado, ou dele sejam decorrentes.
§ 4o O MPFD indicará, ainda, a descrição sumária das verificações a
serem realizadas, observado o modelo aprovado por esta Portaria.
§ 5o O MPFE indicará a data do início do procedimento fiscal,
observado o modelo aprovado por esta Portaria.
§ 6o Na hipótese de instauração de procedimento fiscal destinado
exclusivamente a verificar o cumprimento de obrigação acessória, o MPFF
deverá identificar a obrigação e o período a que se refere, conforme modelo
aprovado por esta Portaria, não se aplicando o disposto no § 1o deste artigo.
§ 7o O disposto no § 1o não se aplica no caso de procedimento fiscal
destinado a constatar a correta aplicação da legislação de comércio exterior
que possa resultar tão somente em apreensão de bens ou mercadorias,
representações fiscais, aplicação de sanções administrativas ou exigência de
multas ou direitos comerciais, hipótese em que o MPFF poderá indicar apenas
a descrição sumária das verificações a serem efetuadas. ...
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução
ou supervisão, bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme modelo
aprovado por esta Portaria.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável
pelo procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações
efetuadas, quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.
Vê-se que toda a conduta do auditor fiscal é delimitada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal MPF, cabendo-lhe atuar dentro dos contornos da
competência que o superior hierárquico assim definiu, sendo que todos esses
pressupostos de validade são cumulativos e obrigatórios, dado o princípio da
legalidade já exposto, e em especial porque a atividade de lançamento é
plenamente vinculada (arts. 3o e 142, do CTN).
Assim, pelas Portarias acima citadas, a indicação da autoridade
responsável, qual o tributo, quais as diligências, sempre por meio de Mandado
de Procedimento Fiscal MPF, como previsto na “legislação tributária” que
engloba as Portarias emitidas nesse sentido, pois que referido ato é a norma
garantidora da liberdade do Auditor Fiscal atuar. Quanto a indicação, no
MPF, do período fiscalizado, tem-se que o mesmo é facultativo, porém, acaso
seja referido período fixado no MPF, a autoridade fiscal poderá analisar
documentos e livros relativos a outros períodos, mas apenas como
complemento da análise do período sob fiscalização.
E mais, a norma também é clara que, acaso o Auditor fiscal se depare
com irregularidade ou com a ocorrência de fatos geradores que estejam fora
do escopo inicial dos trabalhos de Fiscalização, e, portanto, fora dos limites
autorizados pelo MPF, nada obsta que o agente público represente ao seu
superior hierárquico solicitando para que amplie os poderes inicialmente
conferidos, através da emissão do MPFC.
Está na norma. Faz parte da “legislação tributária”, de observância
obrigatória, nos termos dos arts. 96 e 100, 142, 194 e 196, todos do CTN.
Expressa o próprio executivo, na mensagem de veto no 11/2001 ao o
Projeto de Lei no 112, de 2000 (no 3.756/2000 na Câmara dos Deputados),
que pretendeu alterar o artigo 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996
(Lei 10.174/2001), do seguinte modo:
Preliminarmente, cumpre afirmar que a atuação da Secretaria da
Receita Federal é pautada sob os princípios constitucionais e éticos impostos
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

ao Poder Público e a seus agentes, em especial os da impessoalidade, da
moralidade, da legalidade e, no caso específico, dos sigilos funcional e fiscal,
o que garante a preservação integral da privacidade dos contribuintes.
Ademais, a partir da instituição do Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF, por meio da Portaria SRF no 1.265, de 22 de novembro de 2000, o
cumprimento daqueles princípios passou a ter total transparência, pois, ao
contribuinte submetido à ação fiscalizadora da Receita Federal é assegurado,
desde o início do procedimento, o pleno conhecimento do objeto e da
abrangência da ação, em especial em relação aos tributos e períodos a serem
examinados, com fixação de prazo para a sua execução, além de possibilitar a
certificação da veracidade do MPF por intermédio da Internet.
Ressalte-se, por oportuno, que o MPF é outorgado pelos chefes das
unidades da SRF, não sendo, assim, uma iniciativa pessoal do agente
encarregado de sua execução, sendo sua instituição um marco histórico na
relação entre a Administração Tributária Federal e os contribuintes.
Sublinhei o entendimento claro acerca do MPF. Para modificá-lo deve o
Auditor Fiscal tomar as medidas determinadas na norma (artigo 9o da
Portaria RFB no 11.371/2007).
Especificamente no que diz respeito ao Mandado de Procedimento Fiscal
MPF, são importantes as lições de Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza
Martinez López:
A eleição de um servidor específico para essa função tem por finalidade
proteger o contribuinte, assegurando-lhe o direito de ser fiscalizado apenas
por quem a lei atribua o dever se sigilo das informações obtidas em razão do
exercício dessa atividade, e que atue de forma exclusiva e imparcial, sem
influências estranhas ao interesse público.
Com o objetivo de delegar competência para o Auditor Fiscal agir em
nome da Fazenda Pública foi criado o MPF Mandado de Procedimento Fiscal
que, como o próprio nome já diz, é ele que confere o mandado (exercício da
ordem de mandar) e dá a competência para agir em nome do Fisco.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

Esse instrumento foi criado pela própria Administração Tributária como
uma forma de legitimar e melhor controlar as ações dos seus agentes e a
legalidade dos respectivos atos.
É certo assim, que o MPF estabelece mais do que o limite de atuação do
Agente Público; estabelece o limite da responsabilidade de colaboração do
contribuinte no procedimento de fiscalização, mesmo porque antes da ciência
do MPF não pode ser o mesmo compelido a colaborar.
Além disso, com respeito àqueles que entendem diferente, entendo que o
MPF não é ato administrativo de mero controle interno; o MPF é ato
administrativo que encontra amparo na “legislação tributária”, tendo a
função de permitir o início do procedimento fiscal, atribuindo condições de
procedibilidade ao agente do Fisco competente para o exercício da auditoria
fiscal, sendo, por conseguinte, ato preparatório e indispensável à produção
dos atos subsequentes, entre eles e o lançamento.
Entendo inclusive (sabendo de entendimentos em sentido oposto), que a
ciência ao contribuinte do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, é apto
para excluir a sua espontaneidade, se não existir um anterior “Termo de Início
de Fiscalização”, pois que referido MPF preenche os atributos de “primeiro
ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto” (art. 7o, I, do Decreto-Lei no
70.235/72).
Foi a própria Administração que estabeleceu o procedimento, seu
mecanismo, operacionalização e hierarquia. Determinou, também, como
modificá-lo (art. 9o da Portaria acima citada). Se não fosse vinculativo de
nada serviria e poderia colocar em descrédito, inclusive no âmbito interno, a
força cogente e de gestão que as Portarias e atos congêneres, poderiam causar
no seio da Administração. Se não fosse vinculativo, ter-se-ia que bastará ao
fiscal informar um protocolo ao contribuinte a fim de que averiguasse a
inexistência de fraude, e passasse a agir. Era assim até a edição da Portaria no
1.265, de 22/11/1999.
Além disso, o MPF está alinhado com o art. 37, da CRFB88, no que diz
respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos, que traz consigo
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

um valor fundamental, corolário do Princípio da Segurança jurídica, que visa
culminar na diminuição forçada de seu patrimônio, por ato emanado do Poder
Público e em decorrência da prática de um Ato Lícito (art. 3o, do CTN), sem
que lhe seja garantida a Publicidade dos atos administrativos.
Com efeito, a transparência e o cumprimento de todos os requisitos
inerentes ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, são elementos de
validade do procedimento fiscal que culmina no lançamento, sem o que a
autoridade que o pratica não está investida da competência e dos poderes
necessários para a prática daquele ato, e, como tal, pratica ato ilegal, devendo
ser proclamada sua nulidade por vício formal.
Neste sentido, partilhando do ponto de vista e conclusões aqui
expendidas, cumpre trazer a colação entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
“NULIDADE LANÇAMENTOS MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. VÍCIO FORMAL.
Os comandos do decreto que impõem o MPF são preceptivos e
vinculantes para os procedimentos fiscais que culminam no ato de lançamento.
A portaria que regula os MPF lança suporte no decreto e no art. 196 do CTN.
Tanto o decreto como a portaria prescrevem a emissão de MPF antes ou no
início do procedimento fiscal, e não no fim ou com seu encerramento, e até
mesmo nos casos que os diplomas permitem o início do procedimento fiscal
sem MPF, eles determinam que o MPF deva ser emitido no prazo de cinco dias
do início do procedimento fiscal.
Emissão de MPFF para apuração de infrações à legislação de IPI, em
que os elementos de prova que serviram de base àquela são diversos dos
empregados para apuração de irregularidades de tributo distinto o que impõe
a emissão de MPFC para iniciar novos procedimentos fiscais. Emissão de
MPFC, no fim dos procedimentos fiscais de apuração de IRPJ, IRRF, CSLL, e
COFINS, constitui descumprimento dos preceptivos do decreto e da portaria
que inquinam os atos de lançamento de nulidade por vicio formal.” (Acórdão
110300.029 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF 1a. Seção 3a.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

Turma da 1a. Câmara Processo no 11020.001108/200600 Recurso no 155.244
Voluntário Sessão de 26 de agosto de 2009)
Assim sendo, entendo que o MPF destinando a fiscalização do IRPJ, não
pode aproveitar a fiscalização de PIS e COFINS, devendo ter MPF próprio,
ainda que viesse a ser veiculado através de MPF Complementar.
Independentemente, o mais importante para a questão em concreto, é que
aquele MPF não é suficiente para excluir a espontaneidade do sujeito passivo
com relação a todos os tributos federais aos quais é sujeito passivo, mas
apenas em relação àquele(s) que estiver(em) consignado(s) no referido
mandato.
Consequentemente, tenho que o contribuinte estava espontâneo quanto
efetivou pagamentos relativos a DCTF ́s retificadoras por ele transmitidas ao
longo do transcurso da fiscalização, cabendo, portanto, excluir a aplicação
multa de ofício constante deste lançamento tributário, em face da
impossibilidade de se aproveitar o MPF emitido para fiscalizar o IRPJ atingir
a contribuição a COFINS.
Nesses termos entendo que seja o caso de prover o recurso para excluir
a multa de ofício aplicada em face da espontaneidade do sujeito passivo. [...]
Portanto, tendo em vista que o MPF recebido pelo Sujeito Passivo estava
adstrito ao IRPJ, não alcançando a COFINS, há de ser mantido o
reconhecimento da espontaneidade da Contribuinte, que apresentou as
DCTF ́s retificadoras e efetuou os pagamentos das diferenças.
[...]
Assim, o MPF tem como funções: (a) materializar a decisão da administração,
trazendo implícita a fundamentação requerida para a execução do trabalho de
auditoria fiscal; (b) atender ao princípio constitucional da cientificação e definir
o escopo da fiscalização; e, (c) fazer reverência ao princípio da pessoalidade.
[...]”

Sendo assim, considerando que não foi apontado no MPF previsão para a
fiscalização da CSLL, havendo inclusive incorreção de realização de arbitramento, é de se
assistir razão ao sujeito passivo.

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Redatora designada.

Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da Ilustre Relatora, divergiu-se do
seu voto no que concerne a caracterização do Mandado de Procedimento Fiscal válido como
requisito indispensável à validade do lançamento. Na votação realizada por esta 3a Turma da
CSRF, prevaleceu o entendimento de que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas
a função de controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o
condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de
ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não implicam nulidade do lançamento,
cabendo a esta Conselheira a redação do voto da posição vencedora.

A jurisprudência majoritária desta Turma está espelhada neste mais que recente
Acórdão n.o 9303-010.841 de 14 de outubro de 2020 de relatoria do Ilustre Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire e no Acordão no 9303-010.564 de 11de agosto de 2020 de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, do qual me utilizo como razões de decidir destes
acórdãos:

Acórdão n.o 9303-010.841 de 14 de outubro de 2020

Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de
controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e
não tem o condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal
de efetuar o lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do
MPF não geram nulidade do lançamento.

Voto
(...)
Do exposto, resta explicitado meu entendimento de que não há como anular um
lançamento pelo fato do descumprimento de requisitos estatuídos em norma
administrativa, mormente versando exclusivamente quanto a quesitos
procedimentais não especificados no rito do Decreto 70.235/72. Também não
identifico na circunstância sob análise a existência de um interesse público
concreto e específico que justifique a eliminação do ato administrativo de
lançamento, e, de igual sorte, em nenhum momento restou evidenciada
qualquer mácula às garantias do administrado-recorrente.

No caso dos autos, o contribuinte alega especificamente a nulidade do
lançamento de CSLL sob o argumento de que o MPF expedido se restringe
ao IRPJ. Nesse ponto é interessante ressaltar que as normas que disciplinam o
MPF, prevêem expressamente que se consideram incluídos no MPF tributos que
possam ser apurados com base nos mesmos elementos de prova e infrações a
normas dos tributos contidos no MPF. A Portaria SRF no 3.007, de 26 de
novembro de 2001, que dispunha sobre o MPF no período tratado nos
presentes autos, assim disciplinava questão:

Art. 9o. Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo
ou contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também
configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a
normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa.

Desta forma, no presente caso, mesmo que se considerasse essencial a
existência de MPF, desnecessário seria a referência específica a CSLL no
MPF, devendo se considerar que o MPF expedido abrangeu a CSLL por força
do disposto suso transcrito art. 9o.

Sem embargo, só a lei em sentido estrito poderá determinar a nulidade do
lançamento em função do descumprimento de normas relativas à emissão e
regulamentação de mandados de procedimento fiscal, ou seja, normas
procedimentais. E o Decreto 70.235/72, que trata do procedimento e do
processo administrativo tributário, não determina que tais vícios maculem a
exigência fiscal a tal ponto de fulminá-la de morte. Sequer prevê a existência
do MPF.

Como nos ensina Sérgio Ferraz e Adílson Abreu Dallari, a forma constitui,
inequivocamente, um elemento de grande relevância no ato administrativo,
mas esse relevo adquire especial significação no processo, inclusive no
administrativo, eis que aqui ela assume, inclusive, as finalidades de assegurar a
celeridade, a razoabilidade, a igualdade e a eficiência na atuação processual.
Só que de braços dados com esse relevo vai também o conceito de
instrumentalidade das formas. Isso é, se bem que a forma compareça aqui,
segundo visto acima, como garantia de realização efetiva de supremos
princípios, ela, por isso mesmo, não é um fim em si".

Assim, há de ser rechaçada a nulidade pleiteada.

Essa vem sendo a jurisprudência desta Colenda Turma. Nesse sentido, vejase
arestos 9303-001.194 e 9303-003.876. Mais recentemente, em julgado que
participei, tem-se o acórdão 9303-009.609, de 15/10/2019, relatado pelo
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

ínclito Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, cuja ementa tem a seguinte
dicção:
NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de
controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e
não tem o condão de modificar a competência privativa do
Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício. Meras
irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.

Acordão no 9303-010.564 de 11de agosto de 2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
AUTO DE INFRAÇÃO/LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o Auto de Infração/Lançamento efetuado de conformidade com as
normas legais que regem o procedimento administrativo fiscal.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das
atividades e procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua
emissão não implicam nulidade do Auto de Infração/Lançamento.

Voto
(...)

No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalizações
externas de pessoas jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do
cumprimento de obrigações tributárias, por parte da fiscalizada, tem competência
legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito tributário por
meio do lançamento de ofício.

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação
e as infrações que foram imputadas ao contribuinte estão indicadas no Auto de
Infração e nos demonstrativos de apuração da contribuição. A fundamentação da
exigência da contribuição, da multa e dos juros consta da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do auto de infração.

Quanto ao MPF, este tem tripla função: a) materializa a decisão da
administração, trazendo implícita a fundamentação requerida para a execução do
trabalho de auditoria fiscal; b) atende ao princípio constitucional da
cientificação e define o escopo da fiscalização; e, c) reverencia o princípio da
pessoalidade.
No presente caso, o lançamento foi efetuado com base nas verificações da
documentação fiscal e contábil do contribuinte, o que por si dispensaria a
emissão do respectivo MPF.

Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo,
prorrogações e indicação de outro Auditor responsável, ainda que comprovadas,
devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não tem
o condão de tomar nulo o lançamento tributário que atendeu aos requisitos do
CTN, art. 142, e do Decreto no 70.235, de 1972, art. 10.

Além disto, instrumento de controle administrativo, como MPF, criado por
portaria não pode se sobrepor ao Código Tributário Nacional que determina a
realização do lançamento que é vinculado e obrigatório.

Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.”

Do Dispositivo

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.837 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.722214/2010-75

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital